Tribunal: TJDFT
Processo: 0737942-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737942-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARI LUIZ ZANATTA, ARLI ZANATTA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido do executado/agravante de suspensão do processo. O agravante alega, em síntese, que foi determinada pelo Col. STJ a suspensão de todos os cumprimentos de sentença e liquidações individuais escoradas na Ação Civil Pública no 94.008514-1 (na qual foi definido o BTN de 41,28% como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, afastando o índice de 84,32% aplicado pelo Banco do Brasil), até o julgamento do RE 1.101.937/SP, sendo esse o caso dos autos. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o sobrestamento do feito e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a Vice-Presidente do Col. STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura, nos autos do ERESP 1.319.232, determinou a suspensão de todas as liquidações e cumprimentos de sentença relativos ao tema, até o julgamento definitivo do RE 1.101.937/SP (Tema 1075), in verbis: “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, em caráter incidental, formulada pelo Banco do Brasil para emprestar efeito suspensivo ao recurso extraordinário de fls. 3.059/3.100, interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte, cuja ementa está assim redigida (fls. 1.109/1.110): RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. (...) Aponta violação ao direito adquirido ao índice de correção monetária previsto pelo IPC de 84,32%, em março de 1990, bem como afronta aos arts. 2o, 5o, incisos XXXVII, LIII e LIV; 22, inciso I; e 97, todos da Constituição Federal, argumentando que, ao afastar norma expressa contida no art. 16 da Lei 7347/85, o acórdão atribuiu abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil. (...) Afirma que o feito deverá ser suspenso por força das decisões proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP (tema 1075) – “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência territorial do órgão prolator” Quanto ao fumus boni iuris, destaca que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do STF em relação ao índice a ser aplicado para corrigir os depósitos desbloqueados da poupança e também no que se refere à limitação territorial da sentença coletiva. No que se refere ao periculum in mora, ressalta que o processo deverá ficar suspenso em razão da repercussão geral reconhecida nos autos do RE 1.101.937/SP (tema 1075), o que impedirá o rápido julgamento do recurso extraordinário interposto pelo banco, porém, inúmeros cumprimentos provisórios de sentença em todo o território nacional poderão ser deflagrados, causando danos de difícil reparação. Requer, pois, seja determinada a suspensão do presente processo, em obediência às decisões proferidas no RE 1.101.937/SP; seja deferida a tutela provisória de urgência para agregar efeito suspensivo ao recurso extraordinário de fls. 3.059/.3.100, determinando a suspensão de todas as liquidações e cumprimento de sentença lastreadas no acórdão recorrido, até o julgamento definitivo do apelo extremo pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Ad argumentandum tantum, requer, sucessivamente, o deferimento parcial da tutela para, agregando efeitos suspensivo ao recurso extraordinário de fls. 3.059/3.100, determinar a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão recorrido requeridos por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1a Região, perante o qual a ação coletiva tramitou. (...) E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (...) Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937. (...)” (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de prosseguimento do feito, com a instauração de cumprimento provisório de sentença e a consequente adoção de medidas constritivas. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o sobrestamento do feito. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator